Tribunal: TJMT
Processo: 1021730-61.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021730-61.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BENEDITO JORGE DA SILVA - CPF: 207.287.601-00 (APELANTE), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.181/2021. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Repactuação de Dívidas, julgou improcedente a demanda com fundamento na ausência da condição de superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva de uma das instituições financeiras; (ii) analisar a ocorrência de nulidade processual; (iii) definir se a situação financeira do consumidor se enquadra no conceito legal de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Constatado que os descontos impugnados não são realizados pela instituição financeira demandada, mas por pessoa jurídica diversa, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a ela.

Não há que se falar em nulidade processual por inobservância do rito especial da Lei do Superendividamento quando os autos demonstram a efetiva realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

O superendividamento, conforme o art. 54-A do CDC (Lei no 14.181/2021), exige que o consumidor de boa-fé demonstre a impossibilidade de quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial (R$ 600,00 mensais, conforme Decreto no 11.150/2022).

Se a renda líquida remanescente do consumidor, após todos os descontos, supera substancialmente o valor legalmente estabelecido como mínimo existencial, não fica demonstrado o requisito indispensável para a repactuação compulsória das dívidas, ainda que o percentual de comprometimento da renda seja elevado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BENEDITO JORGE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1021730-61.2023.8.11.0002, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e outros, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ante a ausência dos requisitos legais previstos em lei. Consequentemente, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária.

Em suas razões, o apelante aduz, em síntese, a nulidade da sentença por descumprimento do rito processual específico da Lei do Superendividamento, que impõe a designação de audiência de conciliação, conforme o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como ato prévio e obrigatório à fase contenciosa, cuja inobservância pelo juízo de origem teria viciado o procedimento.

Assevera que o conceito de mínimo existencial não pode ser reduzido ao valor de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto n° 11.567/2023, devendo ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana para abranger despesas essenciais como moradia, alimentação, saúde e educação.

Afirma que se encontra em manifesta impossibilidade de quitar a totalidade de suas dívidas sem comprometer sua subsistência, uma vez que mais de 51% de sua renda mensal está comprometida com os pagamentos aos bancos apelados, o que caracteriza a situação de superendividamento definida no art. 54-A, § 1o, do CDC.

Diz que a decisão desconsiderou a realidade de sua situação financeira e que, apesar de seus rendimentos, o excesso de descontos a impede de arcar com suas despesas básicas.

Argumenta, por fim, que as instituições financeiras agiram de forma irresponsável ao concederem crédito excessivo, contribuindo para a sua condição de superendividamento, em violação ao dever de crédito responsável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões do ITAÚ UNIBANCO S/A no ID 333006926.

Contrarrazões do BANCO DO BRASIL S/A no ID 333006927.

Contrarrazões do BANCO SANTANDER S/A (incorporador do BANCO OLÉ CONSIGNADO) no ID 333006929.

Contrarrazões do BANCO MASTER S/A no ID 333006930.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

I - Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Banco Master S/A

A instituição financeira apelada, Banco Master S/A, suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não mantém relação jurídica com o Apelante referente aos descontos mencionados na petição inicial.

A legitimidade das partes, como se sabe, constitui uma das condições da ação, tratando-se de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 485, § 3o, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão ao apelado. Conforme se extrai dos comprovantes de rendimento juntados pelo próprio apelante (ID 333004371), os descontos que ele atribui ao Banco Master S/A são, na realidade, efetuados sob a rubrica "CAPITAL CONSIG SOC DE CREDITO".

A prova documental demonstra, portanto, que a relação contratual que origina os descontos em questão foi estabelecida com pessoa jurídica diversa.

Desta maneira,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
para extinguir o processo, sem resolução do mérito, em relação ao apelado Banco Master S/A, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

II - Da Alegada Nulidade Processual por Inobservância do Rito Especial

O apelante argumenta que o processo estaria eivado de nulidade insanável, pois o juízo
a quo
não teria observado o rito especial da Lei do Superendividamento, especificamente no que tange à designação da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Contudo, uma simples consulta aos autos revela que o termo de audiência (ID 333006910), devidamente juntado ao processo, comprova a realização do ato em 03/04/2025, com a presença das partes, ocasião em que a tentativa de composição foi infrutífera. Portanto, o procedimento legal foi observado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em qualquer vício que macule a validade do processo.

Rejeito, pois, a tese de nulidade.

III - Do Mérito Recursal

Trata-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada por BENEDITO JORGE DA SILVA em face de diversos bancos, na qual a parte autora alega estar em situação de superendividamento e busca a repactuação de suas dívidas.

O Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda sob o fundamento de que a parte autora/apelante não preenche os requisitos da lei, sobretudo por não ter demonstrado risco ao mínimo existencial.

Inconformado, a parte apelante sustenta que é evidente o comprometimento de sua renda pelas dívidas pactuadas com os réus, cujos encargos mensais correspondem a

mais de 51% do que recebe.

De início, cumpre esclarecer que a Lei 14.181/21 trouxe algumas alterações ao Código de Defesa do Consumidor para disciplinar a contratação de crédito pelo consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação e, ainda, proporcionando a sua recuperação financeira.

Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem
comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação.

Sendo assim, a pessoa que pretende se beneficiar com esta lei, deve comprovar que seus débitos comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, alimentação, etc.

Por oportuno, anoto que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais),
in verbis
:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)”

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

E embora o apelante questione a adequação e a constitucionalidade desse valor, cumpre a este Poder Judiciário aplicar a norma vigente. O decreto regulamentar goza de presunção de constitucionalidade e legalidade, e sua aplicação é impositiva enquanto não sobrevier decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal.

Fixada essa premissa, a análise do caso concreto revela que a parte autora possui remuneração de R$ 6.459,91. Somados aos descontos legais, os contratos celebrados com os réus geram descontos de R$ 3.975,71, remanescendo um saldo aproximado de R$2.387,48 mensais, conforme alegado na inicial (ID 333004364).

Desse modo, o montante que resta à disposição do apelante para sua subsistência é mais de quatro vezes superior ao patamar de R$ 600,00 definido como mínimo existencial. Assim, por mais elevada que seja sua carga de endividamento, não se verifica o requisito legal indispensável do comprometimento do mínimo existencial.

O fato de os descontos em folha representarem um percentual significativo de sua renda líquida não é suficiente, por si só, para caracterizar o superendividamento. É preciso que se comprove que tais descontos impedem o consumidor de manter o mínimo existencial, o que não ocorreu no caso em tela.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a intervenção judicial em contratos de consumo para limitar descontos em folha de pagamento em razão de superendividamento deve ser excepcional, somente sendo admitida em casos extremos.

O tema é recente e para elucidar a matéria, trago alguns julgados:

“AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EM 35% DO SALÁRIO DO AUTOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI – EXTINÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
Muito embora o autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038620-55.2023.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155974620248110041, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024)

Portanto, não tendo a parte apelante comprovado a sua condição de superendividamento, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026